Tribunal: STF
Processo: RE 1385236
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, o qual manteve decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento de causa em que se discute a adoção de criança indígena, em razão da participação da FUNAI no processo. O acórdão ficou assim ementado (Vol. 3, fl. 1):



    “EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR E ADOÇÃO DE CRIANÇA INDÍGENA – INTERESSE DA FUNAI – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    Há interesse de autarquia federal Fundação Nacional do Índio (FUNAI) em demanda de destituição de poder familiar e adoção de criança indígena por expressa disposição legal (art. 28, § 6º, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA). Competência da Justiça Federal pela aplicabilidade do inciso I do artigo 109 da Constituição Federal. Recurso conhecido e não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (Vol. 5, fl. 1), foram rejeitados (Vol. 5, fl. 20).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Parquet sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 109, caput, I e XI; e 231, da Carta Magna, defendendo, em suma, a competência da Justiça Estadual para apreciar a ação principal. 



    Para tanto, alega que “a insurgência recursal não versa sobre a intervenção ou não da FUNAI, pois reconhecidamente tal intervenção é obrigatória por lei, nos termos do art. 28, § 6º, III, e art. 157, § 2º , ambos da Lei n.º 8.069/ 90, mas diz respeito tão somente à questão envolvendo a competência para apreciar a ação de origem e os recursos e incidentes a ela ligados, a qual está prevista na Carta da República” (Vol. 6, fl. 11). 



    Defende que “o conceito de ‘direitos indígenas’, previsto no art. 109, XI, da Carta Magna, a fim de verificar a competência da Justiça Federal, é aquele referente às matérias que envolvam a organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, ou seja, via de regra, recaem sobre uma coletividade” (Vol. 6, fl. 14). Entretanto, “no caso em tela, em que pese a menoridade do adotando e sua condição de indígena, trata-se de uma situação envolvendo um único indivíduo, inapta a revelar o interesse da coletividade indígena, nos termos do que preconiza o caput do art. 231 retrotranscrito, daí porque a justiça competente para apreciar o presente caso é a Estadual” (Vol. 6, fl. 15).



    Destaca que embora alguns dos precedentes indicados em suas razões recursais “versem acerca de matéria penal, o entendimento solidificado nesse Supremo Tribunal Federal é de que o deslocamento da competência para a Justiça Federal somente ocorre quando o processo versar sobre questões diretamente ligadas à cultura indígena e ao direito sobre suas terras, ou quando envolvidos interesses da União, o que corrobora a tese de que em casos como o aqui tratado a competência é da Justiça Estadual” (Vol. 6, fl. 15).



    É o relatório. Decido. 



    Em relação à suposta violação ao art. 231 da Constituição Federal, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, trata-se de ação para destituição de poder familiar e adoção de criança indígena, proposta perante o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Dourados, o qual declinou de sua competência para a Justiça Federal. 



    Dessa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento pelo autores, sustentando a competência da Justiça Estadual. 



    Todavia, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, ao fundamento de que, havendo interesse de autarquia federal - FUNAI - “por expressa disposição legal contida no art. 28, § 6º, III, e art. 157, § 2º, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente”, a demanda deve ser julgada pela Justiça Federal. Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 3, fl. 2):



    “Trata-se de ação de destituição do poder familiar e adoção da criança Aliaber Fernandes Rolim, ajuizada por Ladeci Arce e Vando Rolim contra Laide Fernandes Rolim. Por se tratar de criança indígena, a Fundação Nacional do Índio - FUNAI – se manifestou às fls. 85/89 dos autos de processo na origem, informando seu interesse. 



    Laudo antropológico juntado às fls. 115/148 dos autos de processo na origem. Então, às fls. 199/205 dos autos de processo na origem, foi proferida a decisão agravada reconhecendo a incompetência do juízo, com declinação de competência para a Justiça Federal. 



    Os autores sustentam a competência da Justiça Estadual, pois a participação da FUNAI, por si só, não é capaz de deslocar competência para Justiça Federal. Requereram a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso. 



    Na hipótese, como acima mencionado, há interesse de autarquia federal (FUNAI) na demanda por expressa disposição legal contida no art. 28, § 6º, III, e art. 157, § 2º, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente: 



    Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei. 



    (...) 



    § 6º Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório:



    (...) 



    III - a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. 



    Art. 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade 



    (...) 



    § 2º Em sendo os pais oriundos de comunidades indígenas, é ainda obrigatória a intervenção, junto à equipe interprofissional ou multidisciplinar referida no § 1º deste artigo, de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, observado o disposto no § 6º do art. 28 desta Lei. 



    Dessa forma, pela aplicabilidade do inciso I do artigo 109 da Constituição Federal, a competência para julgamento da demanda é da Justiça Federal: 



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.



    Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 133.798 – SC, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, data da publicação 03/03/2015



    [...]



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que compete à Justiça Federal o exame da existência de interesse jurídico da União, de suas autarquias e fundações na causa. Nesse sentido:



    “E M E N T A AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que compete à Justiça Federal o exame da existência de interesse jurídico da União na causa. Precedentes. 



    II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida.



    III – Agravo interno desprovido.” (RE 1.056.735-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 24/5/2021)



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DEMANDA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete à Justiça Federal decidir acerca da existência de interesse da União no feito, bem como o julgamento de ações por desvio de verbas federais, sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.248.302-AgR-segundo, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2020)



     



    Por fim, registre-se que tal entendimento não significa um juízo definitivo sobre a competência para exame da causa. Caberá ao juiz federal avaliar o interesse da entidade ligada à União. 



    Ausente motivo para atuação de órgão federal, caberá a simples restituição dos autos à Justiça Estadual. No mesmo sentido, em casos análogos:



    “EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 



    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação.



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição.



    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte.



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.” (RE 669.952-AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 25/11/2016)



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. LEGITIMIDADE DO MPF PARA PROPOR A DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 822.816-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/6/2016)



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes no RE 842.124, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/4/2016; RE 1.317.537, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/4/2021; e AI 514.634, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 22/4/2005. 



    Quanto a este último precedente citado, o ilustre Ministro CELSO DE MELLO assim se pronunciou:



    “A legitimidade do interesse manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que ela foi instituída (RTJ 78/398): para dizer se, na causa, há ou não há interesse jurídico da União." (RTJ 164/359-361, Rel. Min. CELSO DE MELLO) Não custa rememorar, neste ponto, que a inobservância, pelos órgãos do Poder Judiciário dos Estados-membros, da cláusula constitucional de competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I) revela-se comportamento processual eivado de insanável defeito jurídico, tanto que, quando ocorrente, autoriza, até mesmo, a própria invalidação da autoridade da coisa julgada (CPC, art. 485, II). Por isso mesmo, e registrando-se tal hipótese, revelar-se-á possível, à parte interessada, consoante adverte ARRUDA ALVIM ("Manual de Direito Processual Civil", vol. 1/293, item n. 103, 5ª ed., 1996, RT), "o uso da ação rescisória contra a sentença prolatada por juiz não federal, quando se desobedeça à regra absoluta do regime jurídico da competência a ela pertinente..." (grifei). Somente a Justiça Federal, desse modo, pode dizer se a União é, ou não, interessada na causa (Súmula 150/STJ). Com a intervenção da União (ou de autarquia federal, ou, ainda, de empresa pública federal), desloca-se, desde logo, a competência para a Justiça Federal comum (RTJ 167/1018), à qual caberá aceitá-la ou recusá-la (RTJ 108/391 - RTJ 121/286 - RTJ 134/843). Se a recusar, o processo retornará à Justiça estadual, para que prossiga na causa (RSTJ 45/28). Em suma: esta Suprema Corte, em reiteradas decisões, tem enfatizado que compete, unicamente, à Justiça Federal, "emitir juízo de valor sobre o interesse manifestado pela União" (RE 140.480/RJ, Rel. Min. CARLOS VELLOSO), cabendo-lhe, por isso mesmo, "avaliar a realidade, ou não, desse interesse" (RE 197.628/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), pois a Justiça Federal foi instituída, precisamente, para dizer se existe, ou não, na causa, interesse jurídico da União Federal (RTJ 78/398 - RTJ 99/1382 - RTJ 164/359).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente